Tribunal: TJSP
Processo: 0001888-73.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada – Insurgência dos executados – Recurso de apelação que deve ser conhecido e processado, excepcionalmente, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito – Questionamentos apresentados pelos executados que não comportam acolhimento – Exequente que, na qualidade de adquirente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada – Insurgência dos executados – Recurso de apelação que deve ser conhecido e processado, excepcionalmente, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito – Questionamentos apresentados pelos executados que não comportam acolhimento – Exequente que, na qualidade de adquirente de imóvel compromissado à venda entre as partes, ingressou com ação voltada à rescisão do contrato, julgada parcialmente procedente, condenando os vendedores a restituírem 90% do que receberam, inclusive a título de sinal, além de compensarem o montante do reembolso, com eventuais despesas decorrentes de IPTU e contas de consumo vencidos no período de vigência do contrato – Prova da existência de débitos relativos a IPTU, água e luz que competia aos próprios executados, únicos interessados no recebimento da verba, não sendo o caso de se imputar ao exequente esse ônus – Montante a ser restituído que foi objeto de perícia técnica que bem atendeu aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial – Executados que impugnam apenas genericamente os cálculos apresentados pela prova técnica, sem justificar a sua divergência, em clara inobservância ao que estabelece o art. 525, § 4o do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento, que não comportam rediscussão neste momento, eis que operada a coisa julgada – Verba honorária estabelecida nesta fase de cumprimento de sentença, carreada a exequente e executados, diante da sucumbência parcial, que bem atende o disposto no art. 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, não comportando alteração – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001888-73.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que são
apelantes BENEDITO TAVARES e IVANA CARVALHO TAVARES, é apelado
ALLAN BARBOSA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo
942 do Código de Processo Civil, negaram provimento ao recurso, POR MAIORIA
DE VOTOS. Vencido o 2 Juiz, Desembargador Mathias Coltro, que declara sua
contrariedade., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), A.C.MATHIAS COLTRO, ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
JAMES SIANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 000188-73.2019.8.26.0572
Comarca: 2a Vara do Foro de São Joaquim da Barra
Magistrado(a): Dr(a). Renê José Abrahão Strang
Apelantes: Bendito Tavares e Ivana Carvalho Tavares
Apelado: Allan Barbosa Martins
Interessado: Lolli & Lolli Empreendimentos Imobiliários
Voto no 00125LM
APELAÇÃO CÍVEL
Cumprimento de Sentença
Impugnação Decisão que acolheu em parte a
impugnação ofertada Insurgência dos executados
Recurso de apelação que deve ser conhecido e
processado,
excepcionalmente,
com
base
no
princípio da primazia do julgamento de mérito

Questionamentos apresentados pelos executados
que não comportam acolhimento Exequente que,
na
qualidade
de
adquirente
de
imóvel
compromissado à venda entre as partes, ingressou
com ação voltada à rescisão do contrato, julgada
parcialmente
procedente,
condenando
os
vendedores a restituírem 90% do que receberam,
inclusive a título de sinal, além de compensarem o
montante do reembolso, com eventuais despesas
decorrentes de IPTU e contas de consumo vencidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no período de vigência do contrato
Prova da
existência de débitos relativos a IPTU, água e luz
que competia aos próprios executados, únicos
interessados no recebimento da verba, não sendo o
caso de se imputar ao exequente esse ônus

Montante a ser restituído que foi objeto de perícia
técnica que bem atendeu aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial

Executados que impugnam apenas genericamente
os cálculos apresentados pela prova técnica, sem
justificar a sua divergência, em clara inobservância
ao que estabelece o art. 525, § 4o do Código de
Processo Civil
Honorários advocatícios de
sucumbência fixados na fase de conhecimento, que
não comportam rediscussão neste momento, eis
que operada a coisa julgada
Verba honorária
estabelecida
nesta
fase
de
cumprimento
de
sentença, carreada a exequente e executados,
diante da sucumbência parcial, que bem atende o
disposto no art. 85, §§ 1o e 2o do Código de
Processo Civil, não comportando alteração

Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. decisão de fls. 162/163, cujo
relatório adoto, que acolheu em parte a impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada, e fixou a quantia devida ao
exequente em R$49.793,87, a ser dividida em 12 prestações de
R$4.149,49, além de estabelecer os honorários sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidos na fase de conhecimento em R$3.063,12, e os da fase de
execução em 10% do proveito econômico obtido pelas partes.
Insurgem-se os apelantes, executados nos autos, aduzindo
que caberia ao apelado demonstrar ter arcado com o pagamento
dos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel compromissado à
venda entre as partes, no período em que perdurou o contrato, e
não o contrário. Argumenta que tendo a r. sentença proferida na
fase de conhecimento estabelecido critérios para apuração do valor
a ser restituído, deveria a perícia realizada nos autos ter partido
deles para apurar o total do reembolso, e não dos valores indicados
pelo apelado. Por fim, ressaltam que por não terem dado causa à
demanda,
não
poderiam
ser
condenados
em
honorários
sucumbenciais, pugnando pelo afastamento dos honorários
advocatícios. Pedem o provimento do apelo, nos termos ora
indicados (fls. 172/178).
Recurso tempestivo, bem preparado e não respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
De início, observo que a doutrina majoritária defende que
contra a decisão que, apreciando a impugnação ao cumprimento de
sentença, não julga extinta a execução, é cabível o recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo de instrumento, e não de apelação, como procedido na
hipótese vertente.
De qualquer forma, com fundamento no princípio da primazia
do julgamento de mérito, em caráter excepcional, recebo a
apelação, tal como interposta, determinando o seu regular
processamento.
Dito isso, quanto ao mérito, a meu ver, a insurgência não
merece prosperar.
Deflui dos autos que as partes entabularam compromisso de
compra e venda relativo a um imóvel, certo de que o apelado, na
qualidade de adquirente, não mais pretendendo prosseguir com o
negócio, ingressou com demanda judicial voltada à rescisão do
contrato (autos no 1004674-10.2018.8.26.0572).
O pedido inicial daquele feito foi julgado parcialmente
procedente, nos seguintes termos:
“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de
rescisão contratual cumulada com restituição de valores para:
-rescindir o contrato narrado na inicial;
-determinar a devolução das quantias pagas pelo autor em razão
do contrato acima rescindido, em até doze parcelas mensais contadas da
data do trânsito em julgado desta sentença, respeitado o direito dos réus
de reterem a título de cláusula penal e despesas administrativas, inclusive
sobre as arras ou sinal, a quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado do contrato, compensando-se, ainda, os valores
referentes aos débitos tributários e despesas de água e energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em atraso incidentes sobre o imóvel durante a vigência do contrato,
eventuais encargos moratórios em caso de prestações pagas em atraso
pelo adquirente e o valor contratado a título de comissão de corretagem.
Os valores serão corrigidos segundo a Tabela Prática de
atualização do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da
citação.
Como consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Carreio às partes o pagamento das custas e despesas
processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem
como de honorários advocatícios recíprocos, ora arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, observada a
gratuidade processual, se o caso.” fls. 78/79
A partir disso, algumas considerações devem ser tecidas.
A primeira, de que a prova sobre eventual débito relativo a
IPTU e contas de consumo (água e luz) incidentes sobre o imóvel,
no período em que o apelado esteve na posse do bem, incumbia
com exclusividade aos apelantes que, por simples consulta aos
órgãos
competentes,
poderiam
confirmar
a
existência
de
pendências no período, cautela que, todavia, não tomaram.
O interesse no recebimento dos valores em questão é dos
apelantes, não fazendo sentido algum exigir-se a prova de
eventuais quantias em aberto do próprio apelado, devedor do
débito.
O segundo ponto a ser avaliado, refere-se ao montante a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituído pelos apelantes ao apelado, nada havendo que justifique
a alteração do que restou estabelecido na r. decisão recorrida.
Verifico que a esse respeito, deduzem os apelantes
impugnação absolutamente genérica, limitando-se a afirmar que os
cálculos que apresentaram em sua impugnação seriam corretos,
fato que em nada infirma o quanto detalhadamente apurado na
perícia contábil realizada nos autos (fls. 133/140).
Com efeito, a prova técnica foi absolutamente fiel aos
parâmetros estipulados no título executivo judicial, atualizando o
valor de cada uma das prestações pagas pelo apelado, inclusive
das arras, bem como o valor do contrato, que foi indicado como
base de cálculo do montante da retenção (10% do valor atualizado
do contrato).
Os índices de juros e atualização foram aqueles estipulados
na r. sentença (juros de 1% ao mês e correção monetária pela
Tabela Prática deste Tribunal), de modo que nada há a indicar
incorreção nos cálculos a final homologados.
Note-se que pelo disposto no art. 525, § 4o do Código de
Processo Civil, o executado, ao referir haver excesso de execução,
deve indicar o montante que entende correto, o que abrange não
apenas a apresentação de cálculos, mas também as justificativas
dos pontos de divergência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em concreto, como dito, os apelantes não explicam em quê
medida a apuração pericial estaria incorreta, limitando-se a apontar
que os seus cálculos é que devem ser levados em conta, fato que
contraria ao comando legal incidente na espécie.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência,
observo que, em relação àqueles estipulados no título executivo
judicial, para a fase de conhecimento, nada mais pode ser
discutido, eis que operada a coisa julgada material.
Ainda que assim não fosse, vale pontuar que não é só o
princípio da causalidade que norteia a fixação de honorários
advocatícios, mas também o da sucumbência. Nessa medida,
considerando que ambos os polos da ação decaíram em igual
medida das suas pretensões, correta a condenação de apelantes e
apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.
No que tange aos honorários advocatícios fixados neste
cumprimento de sentença, nada há que autorize a modificação,
afinal, diante do acolhimento apenas parcial da impugnação
ofertada, correto sejam ambas as partes responsabilizadas pelo
pagamento da verba, o que se harmoniza ao disposto no art. 85, §§
1o e 2o do Código de Processo Civil.
Frise-se que, em concreto, o d. Magistrado teve a cautela de
estipular como base de cálculo da verba honorária, o proveito
econômico obtido por cada uma das partes, o que bem atende à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade da despesa.
O caso, portanto, é de manutenção da r. sentença, nos termos
em que proferida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando que o apelado não apresentou contrarrazões,
deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma estabelecida
pelo art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Rodolfo Pellizari
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 0001888-73.2019.8.26.0572 Voto no 44565
Apelante(s): Benedito Tavares e outro
Apelado(s): Allan Barbosa Martins
Interessado(s): Lolli & Lolli Empreendimentos Imobili
Natureza da ação: Rescisão de compromisso de compra e venda
cumprimento de
sentença
Declaração de voto divergente
Data venia do quanto exposto pelo d. Relator, Desembargador Rodolfo
Pellizari, entendo ser o caso de não conhecer o recurso de apelação interposto pelos
executados.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada, homologou o cálculo de liquidação apresentado pela perita, carreou
às partes o pagamento de honorários advocatícios recíprocos de 10% do proveito
econômico obtido, observando a gratuidade processual concedida e determinou
prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação do exequente para
que se manifestasse em termos de prosseguimento.
Assim, não se entende cabível o apelo, pois da decisão que resolve a
impugnação ao cumprimento de sentença sem extingui-la, caberia recurso de
agravo de instrumento (artigo 1015, parágrafo único do CPC), pois cuida-se de
decisão interlocutória, prevista no artigo 203, § 2o, do mesmo diploma legal.
Não se há falar em aplicação da instrumentalidade das formas, pois
ausente dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível.
Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona ao afirmar que a decisão que
resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser
combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas
sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o
entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da
fungibilidade recursal.”
(REsp 1803176/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
09.05.2019).
“Vale pontuar que, na linha dos precedentes desta Corte, o recurso cabível contra a
decisão que julga a impugnação, sem por fim ao processo, é o agravo de instrumento, e
não a apelação, constituindo erro grosseiro a impedir até mesmo a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.”
(AgInt no AREsp 1312508/ES, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 08.10.2018).
E também julgados deste Tribunal:
“Cumprimento de sentença Impugnação rejeitada Decisão atacada por recurso de
apelação Inadmissibilidade
Recurso inadequado para impugnar decisão
interlocutória - Hipótese de cabimento de agravo de instrumento Negado seguimento
à apelação por decisão monocrática Decisão mantida Agravo interno não provido.

(AInt 4002222-44.2012.8.26.0100, Relator Desembargador Augusto Rezende, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2017).
Assim e por este voto, não conheço do recurso interposto, majorando
os honorários devidos pelos executados para 12% do proveito econômico obtido.
A.C.Mathias Coltro
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
13CD070F
10
11
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
13D308C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001888-73.2019.8.26.0572 e o código de confirmação da tabela acima.